Tribunal: TJPA
Processo: 0002998-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002998-22.2015.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE FILHO DE EX-SEGURADO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado Pará, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos de Ação Ordinária com Pedido de Tutela antecipada, proposta por Elza Jeanny de Araújo Freitas, em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, que julgou improcedente o pedido formulado pela autora.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação (ID 2112276 – fls. 1/22) e, após breve explanação dos fatos, argumentou que a legislação previdenciária deve ser interpretada considerando o caráter social e protetor dos hipossuficientes, que ficam em posição de vulnerabilidade diante da realidade que os cerca.

Assim, postulou a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial, no sentido de se reconhecer a juridicidade do pagamento da pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos ou até o término do curso universitário, o que ocorrer primeiro, modificando-se a sentença de piso, porquanto não se demonstra razoável interromper o desenvolvimento pessoal e a qualificação profissional da requerente, pois é dever estatal criar as melhores condições possíveis para que o benefício da educação esteja disponível a todos.

Foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária recorrida (ID 2112278 - págs. 1/7), no bojo das quais requereu que fosse negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão proferida em todos os seus termos.

Instado Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 2580526 – fls.1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivos e adequados, conheço o apelo e passo a apreciá-lo.

Com a ação ordinária, postulou a recorrente o provimento jurisdicional com intuito de compelir a autarquia previdenciária a garantir-lhe o pagamento da
pensão por
morte
deixada por seu guardião
. O juízo “a quo”, julgou improcedente o pedido da autora
, eis que é entendimento dos Tribunais Superiores a impossibilidade de implemento ou extensão de benefício não previsto em regime próprio de seguridade social.

Analisando o caso em questão, entendo que não merece prosperar o inconformismo apresentado pelo apelante, senão vejamos:

Pois bem, no caso, a controvérsia entre as partes diz respeito à possibilidade de o beneficiário de pensão junto ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB receber pensão por morte até os 24 anos ou até a conclusão do curso universitário, se esta ocorrer antes. A autora, ora apelante representada pelo Ministério Público do Estado do Pará, é beneficiária de seu guardião, ex servidor da Prefeitura de Belém, Sr. Marcelino Marques de Araújo, falecido em 04 de fevereiro de 2001.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 763761 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013
)

Na mesma esteira, resolveu o STJ, ao julgar o REsp1369832 SP, em sede de recurso repetitivo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09
). 2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual. 4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil. (STJ - REsp:
1369832 SP
2013/0063165-9, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/08/2013)

Desse modo, a concessão de pensão por morte, cujo fato gerador é o óbito do segurado, deve ser regida pela lei em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito.

Dos autos se extrai que o guardião da autora, seu avô, do qual era dependente, veio a falecer em 2001, período em que estava vigente a Lei Municipal nº 7.502/90 que dispunha o limite de 21 (vinte e um) anos de idade para o recebimento de pensão pelos filhos e não contemplava o pagamento de pensão por morte até os 24 anos para os casos de filho maior estudante universitário, a saber:

Art.184. São beneficiários das pensões:

I – o cônjuge;

II – a pessoa desquitada, separada judicialmente, ou divorciada com percepção de pensão alimentícia;

III- a companheira ou companheiro que tenha sido designado pelo funcionário e comprove que vivia em comum há cinco anos ou que tenha um filho em comum;

IV- os filhos de qualquer condição, até vinte e um anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

A
Lei Federal nº 9.717/1998
, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal,
em seu art. 5º
, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

Art. 5º
- Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei 8.213/91, que cuida do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelece a idade limite de 21 anos para o filho não emancipado, na condição de dependente do segurado, desde que não inválido.

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

Reforço o entendimento, com jurisprudência atualizada do STJ, inclusive o REsp 1762070/PA, julgado em 25/09/2018 e publicado no DJe de 16/11/2018, de relatoria do Min. Herman Benjamin.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

2.
Ademais, o STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal
.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1762070/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 16/11/2018)

Nesse contexto, diante da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

No mesmo sentido, julgados do Egrégio TJPA:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS, ESTANDO ESSE CURSANDO UNIVERSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - É necessário a reforma do julgado, para fins de determinar a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 21 (vinte e um) anos, tendo em vista o fato de ser estudante
2 - A competência dos entes federados é meramente suplementar. O Regime Geral da Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3

- A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213. 4 – Portanto, patente a possibilidade da prorrogação da pensão por morte até os 21 anos.
5 - Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3153448, 3153448, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-04)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR IDADE LIMITE DO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INALTERADA. 1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (pincípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ.
2 - Caso em que o óbito da ex-segurada ocorreu em 11/12/2008, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a idade limite de 21 anos para o recebimento de pensão por morte, a fim de sanar a omissão da decisão recorrida, mantendo inalterado julgamento no que tange a concessão do benefício
. (2020.01487012-52, 213.179, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22)

No caso em questão, a autora é pensionista do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, por conta do falecimento de seu guardião, Sr. Marcelino Marques de Araújo ocorrido em 2001. A ação foi ajuizada em 2015, ano em que a requerente completaria 21 (vinte e um) anos de idade, com o objetivo de estender o pagamento do benefício até seus 24 (vinte e quatro) anos de idade, ou até que completasse o ensino superior.

Portanto, nada a ser modificado na sentença recorrida que não reconhece o direito requerido, pois a autora, com 21 (vinte e um) anos de idade, atingiu o limite máximo para o recebimento do auxílio previdenciário, conforme delineado alhures.

Pelo exposto,

conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento, para manter a sentença de indeferimento do pedido inicial, tendo em vista o direito da autora de receber a pensão por morte somente até os 21 (vinte e um) anos de idade. Tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/06/2022